Tribunal: TJES
Processo: 5008912-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008912-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESTRE ALVARO RESIDENCE - SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: WALTER BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIDO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E MORA CONTRATUAL. POSS
IBILIDADE.
DANOS
MORAIS
DEVIDOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O contrato firmado entre as partes estipulou o prazo de entrega da unidade imobiliária (casa duplex) para o dia 31/06/2019, enquanto a entrega ocorreu no dia 04/04/2022.

2. Entende-se que
“a alegação de que o atraso da obra foi ocasionado pela pandemia de COVID-19 não subsiste, vez que não configura força maior com o fito de eximir a responsabilidade da construtora, pois é fato notório que a construção civil não paralisou suas atividades durante a pandemia”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.408403-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025).

3. É pacífico o entendimento de que “a
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”
(Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).

4.
O atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelo apelado perdurou do dia
31/12/2019 até 04/04/2022
,
juntamente à angústia e ao abalo psíquico pelo atraso,
evidenciando ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo Juízo de origem em R$10.00,00, de forma solidária, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008912-49.2023.8.08.0048

Apelantes: Mestre Álvaro Residence – SPE Empreendimentos LTDA e outro.

Apelado:

Walter Bezerra Júnior

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (Id. 14305258, integrada pelo Id. 14305268), proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível de Serra, por meio da qual, nos autos ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Walter Bezerra Júnior em desfavor de
Mestre Álvaro Residence – SPE Empreendimentos LTDA e Tuma Construtora e Incorporadora LTDA., julgou procedentes os pedidos autorais para
“(i) condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% ao mês sobre o valor do contrato, a partir da mora, isto é, 31/12/2019 até 04/04/2022, descontando-se o período compreendido entre 11/03/2020 e 20/03/2020, além de correção monetária e; (ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais a parte autora, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento”.
Por fim, condenou as apelantes em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 14305269), pretendendo a reforma da sentença, os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista as medidas de restrição e contenção do vírus, motivo pelo qual deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade da força maior; (b) o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê cláusula penal moratória, de modo que não deve ser substituída por lucros cessantes; (c) tendo em vista que o atraso na entrega da obra ocorreu em decorrência de força maior, não há dano moral a ser indenizado; (d) o mero inadimplemento não enseja indenização por danos morais; (e) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e, por conseguinte, a divisão em custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Contrarrazões no Id. 14305274, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que reconheceu
a responsabilidade solidária das apelantes em razão do atraso na entrega de imóvel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, a partir da mora, qual seja, 31/12/2019 até 04/04/2022, descontando-se o período compreendido entre 11/03/2020 e 20/03/2020 em razão da suspensão das atividades devido à pandemia da COVID-19, acrescentando ainda a condenação por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A pretensão autoral fundamenta-se no fato de que (a) foi firmado contrato de promessa de compra e venda entre as partes (Id. 14304831 a Id. 14304833) no dia 13 de outubro de 2017, referente a uma casa duplex situada na Rua Projetada, 01, Centro, Serra/ES; (b) o imóvel foi adquirido na planta pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); (c) o prazo de entrega do imóvel estava estipulado para 31/06/2019, enquanto a entrega apenas ocorreu 04/04/2022; (d) a cláusula penal moratória fixada no contrato (0,3% sobre o valor global por mês de atraso) não está equivalente ao locativo do imóvel, que varia em torno de 0,5% a 1% do total do imóvel por mês de atraso, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ocorrer a substituição da cláusula penal por lucros cessantes.

As apelantes, por sua vez, sustentam em síntese que: (a) o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista as medidas de restrição e contenção do vírus, motivo pelo qual deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade da força maior; (b) o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê cláusula penal moratória, de modo que não deve ser substituída por lucros cessantes; (c) tendo em vista que o atraso na entrega da obra ocorreu em decorrência de força maior, não há dano moral a ser indenizado; (d) o mero inadimplemento não enseja indenização por danos morais; (e) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Ao que se vê dos autos, o contrato firmado entre as partes estipulou o prazo de entrega da obra (casa duplex) para o dia 31/06/2019, existindo prazo de tolerância de 180 dias, o que resultaria no dia 31/12/2019 (Id. 14304831 a Id. 14304833). Entretanto, a entrega da unidade imobiliária ocorreu no dia 04/04/2022, conforme termo de vistoria e recebimento definitivo do imóvel constante no documento de Id. 14305235.

Em que pese os fundamentos trazidos pela apelante,
“a alegação de que o atraso da obra foi ocasionado pela pandemia de COVID-19 não subsiste, vez que não configura força maior com o fito de eximir a responsabilidade da construtora, pois é fato notório que a construção civil não paralisou suas atividades durante a pandemia”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.408403-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025).

Consigno, ainda, que o juízo reconheceu o lapso temporal em que as atividades da construção civil estavam suspensas (entre 11/03/2020 e 20/03/2020) em razão do decreto presidencial nº 10.282, devido à pandemia da COVID-19 e, por conseguinte, descontou o referido período dos valores a serem pagos.

Não há que se falar, portanto, em força maior devido à pandemia da COVID-19, conforme o entendimento da jurisprudência pátria aqui exposto, sobretudo considerando que as atividades de construção civil não ficaram suspensas durante a maior parte do período pandêmico. Assim, é patente o dever dos apelantes em indenizar o apelado pela mora referente à entrega da unidade imobiliária adquirida (art. 395 do Código Civil).

Nesse sentido, “
uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes”
(AREsp n. 2.934.860/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No que se refere aos lucros cessantes em detrimento da cláusula penal moratória, ressalto que foi firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 970) que assim prevê:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Deve ser observado, portanto, valor equivalente ao locativo do imóvel.

Admite-se que
“no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
(STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019)
.

Em que pese os argumentos dos apelantes, vislumbro tratar-se de casa duplex localizada em empreendimento considerado de “alto padrão”, motivo pelo qual deve ser mantido o pagamento por lucros cessantes no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, na forma fixada na sentença, em detrimento do percentual previsto na cláusula penal moratória (0,3%), considerando a injusta privação de uso do bem (de 31/12/2019 a 04/04/2022) e a necessidade de observar a compatibilidade do valor indenizatório com o locativo do bem imóvel.

Assim,
“a cláusula penal contratual, originalmente prevista para o inadimplemento do comprador, pode ser invertida e aplicada à vendedora em caso de mora na entrega do imóvel, com base no valor total do contrato, em atenção ao equilíbrio contratual”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.113237-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025).

No que diz respeito à lesão extrapatrimonial, é cediço que
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade”
(AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Na hipótese, todavia, o atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelo apelado perdurou do dia
31/12/2019 até 04/04/2022
, acarretando evidente
angústia e abalo psíquico à esfera jurídica do apelado causados pelo dilatado atraso,
evidenciando ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo juízo de origem em R$10.000,00, de forma solidária, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso, sem importar em quantia excessiva, tampouco irrisória.

Admite-se, portanto, a fixação dos danos morais quando ocorre
“situação excepcional que configura ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual”
(STJ, AREsp n. 2.934.860/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de que
“o atraso excessivo na entrega do imóvel, somado à ausência de início das obras por período superior ao contratualmente previsto, configura descumprimento grave e injustificável, capaz de gerar abalo à esfera moral do consumidor, caracterizando dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 8.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.169107-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025).

Por fim, embora os apelantes sustentem a existência de sucumbência recíproca, vislumbro que o apelado sucumbiu em parcela mínima do pleito autoral (pedido de reconhecimento da nulidade da cláusula de prorrogação da data de entrega por 180 dias), de modo que, existindo sucumbência mínima, a outra parte responde por inteiro pelas despesas e honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC), conforme acertadamente determinado na sentença.

Tratando-se de matéria de ordem pública, consigno, de ofício, que sobre a indenização material
deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Por sua vez, quanto aos danos morais, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Art. 405 do CC), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
a fim de manter os termos da sentença de origem, fazendo consignar que sobre a indenização por danos morais incida
a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ)
e sobre a indenização material incida c
orreção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, vedada a cumulação, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Mantenho o percentual fixado a título de honorários advocatícios, uma vez arbitrado no patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.